Tribunal: TJSP
Processo: 1000400-36.2018.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de ressarcimento de danos materiais e morais ao erário - Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida para determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja reaberta a fase instrutória e realizada a perícia contábil, com a finalidade de se verificar se houve superfaturamento do maquinário adquirido pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de ressarcimento de danos materiais e morais ao erário - Sentença de parcial procedência – Cerceamento de defesa caracterizado – Preliminar acolhida para determinar o retorno dos autos à primeira instância para que seja reaberta a fase instrutória e realizada a perícia contábil, com a finalidade de se verificar se houve superfaturamento do maquinário adquirido pela Prefeitura de Quintana e posterior nova sentença de mérito – Recursos providos.